Tribunal: TJES
Processo: 5000325-21.2022.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-21.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA ALVES GOMES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DOIS RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

3. A autora, brevemente, almeja a condenação da requerida pelos danos morais em face da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI e do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor e (iii) saber se cabe indenização pelos danos morais por falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

6. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

7. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor foi produzido unilateralmente e sem a presença da consumidora, visto que não foi notificado do dia da realização do procedimento, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

8. A interrupção do fornecimento de energia elétrica baseada em Relatório de Avaliação Técnica irregular caracteriza dano moral in
re ipsa
, conforme jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Improvido da requerida e parcialmente provido da autora.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Relatório de Avaliação Técnica do Medidor lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação. 3. A requerida fere direito de personalidade da autora ao realizar interrupção do fornecimento de energia da sua unidade consumidora, com espeque em Laudo de Avaliação Técnica irregular."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000325-21.2022.8.08.0065

RECORRENTES:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
E MARIA AUXILIADORA ALVES GOMES

RECORRIDOS:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
E MARIA AUXILIADORA ALVES GOMES

JUÍZA SENTENCIANTE: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DOIS RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

3. A autora, brevemente, almeja a condenação da requerida pelos danos morais em face da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI e do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor e (iii) saber se cabe indenização pelos danos morais por falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

6. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

7. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor foi produzido unilateralmente e sem a presença da consumidora, visto que não foi notificado do dia da realização do procedimento, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

8. A interrupção do fornecimento de energia elétrica baseada em Relatório de Avaliação Técnica irregular caracteriza dano moral in
re ipsa
, conforme jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Improvido da requerida e parcialmente provido da autora.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Relatório de Avaliação Técnica do Medidor lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação. 3. A requerida fere direito de personalidade da autora ao realizar interrupção do fornecimento de energia da sua unidade consumidora, com espeque em Laudo de Avaliação Técnica irregular."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
MARIA AUXILIADORA ALVES GOMES
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que em 26/01/2016 solicitou uma inspeção para verificar possível anormalidade do medidor, contudo, a inspeção só ocorreu em 20/08/2021.

Menciona que passados mais de 05 anos, a requerida compareceu à sua residência e realizou uma inspeção, constatando uma irregularidade, gerando a cobrança da quantia de R$ 12.354,08 (doze mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos).

Aduz que a falha constatada não se deu em razão de intervenção de terceiros, mas em razão de negligência da ré na manutenção de seus aparelhos.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16555721) dispôs que:

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e DECLARO a inexistência do débito impugnado na inicial. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 16555726, ocasião em que suscitou, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica.

No mérito, sustenta que deu integral cumprimento as determinações legais para lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como para constatação da irregularidade na instalação da recorrida.

Também irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16555733), requerendo a reforma da sentença em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Nas contrarrazões da requerente (ID 16555730), pugna pelo improvimento do recurso.

Por sua vez, a Concessionária em suas contrarrazões (ID 16556287), almeja o não provimento da parte autoral.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passando ao exame do recurso,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada pela requerida.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser
rejeitada
.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Cinge-se a controvérsia a aferir a (i)legalidade dos procedimentos realizados pela requerida para substanciar a irregularidade no medidor de energia elétrica constatado no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (ID 16555714) lavrado pela EDP.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se da análise dos autos que a suposta irregularidade de consumo foi constatada por ato unilateral da concessionária, não tendo a requerida logrado êxito em demonstrar a legalidade de suas ações, ônus que lhe incumbia, conforme dispõe o art. 373, II, CPC e art. 6º do CDC.

Consta dos autos que foi realizada a retirada do medidor de energia elétrica para realização de avaliação técnica, conforme Comunicado de Substituição de Medidor anexado no ID 16555715.

Este procedimento é regulado pela Resolução nº 1.000/21, mais especificamente no seu art. 592, que prevê:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do
caput
.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Pois bem.

Ao analisar o referido documento, é possível extrair que a consumidora foi notificado que a Avaliação Técnica no seu medidor iria ocorrer na data de 10/09/2021, senão vejamos:

Contudo, ao ler o Relatório de Avaliação Técnica (ID 16555714) constata-se que foi realizado a avalição no dia 07/10/2021, conforme figura que segue abaixo:

Ademais, a requerida não juntou qualquer documento comprobatório de que tenha notificado a consumidora da mudança do dia em que seria realizada a avaliação do medidor de energia elétrica da sua unidade, descumprindo, portanto, a Resolução da Aneel.

Com efeito, o formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si sós, não são capazes de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte da consumidora deve ser registrada de forma segura, inequívoca, indene de dúvida, inclusive conferindo a oportunidade da autora em comparecer à análise técnica realizado no medidor, como forma de respeitar sua ampla defesa e contraditório.

Portanto, ao contrário do defendido nas razões recursais, a ré não observou integralmente o procedimento previsto na Resolução da Aneel, uma vez que a parte consumidora não foi previamente informada acerca do procedimento fiscalizatório, caracterizando, portanto, ato de perícia unilateral.

No tocante à ausência de notificação do dia da realização da avaliação técnica do medidor, prevalece nos tribunais o entendimento de que se trata de violação do contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito cumulada com pedido de antecipação de tutela, proposta em desfavor de Cemig Distribuição S.A., condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A autora pretende a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade do débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, alegando ausência de notificação prévia para acompanhamento da avaliação técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação à apelante sobre a nova data de avaliação técnica do medidor de energia elétrica caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) determinar se, em decorrência dessa irregularidade, o débito cobrado pela concessionária é exigível. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a alteração da data da avaliação técnica do medidor, conforme exigido pelo art. 592, § 2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que impede o acompanhamento do procedimento pela apelante.
4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não pode servir de base para a cobrança de débito por suposta irregularidade no medidor quando há ausência de notificação adequada, pois tal vício processual compromete a legitimidade do procedimento administrativo. 5. O reconhecimento da nulidade do TOI implica na inexigibilidade do débito apurado, por ausência de prov a válida que demonstre que a alteração no medidor decorre de conduta fraudulenta da apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação prévia para acompanhamento de avaliação técnica do medidor de energia elétrica configura violação ao contraditório e à ampla defesa, resultando na nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e na inexigibilidade do débito correspondente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.010, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 592, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1 .0000.22.253309-3/002, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, 1ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJMG, Apelação Cível 1 .0000.21.135201-8/002, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 05.06.2024. (TJ-MG - Apelação Cível: 50029242420238130625, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2024)

Diante das razões postas e dos elementos constantes nos autos, demonstra- se imperiosa a declaração de inexistência dos débitos discutido
sub judice
, ante a ausência de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica de consumo abaixo do efetivamente gozado, considerando que o procedimento para apuração da irregularidade foi produzido de forma parcial.

Ora, não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende ser devido pela consumidora. Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Com efeito, também não há que se falar em deferimento do pedido contraposto.

Por sua vez, em relação ao pedido de fixação pelos danos morais, perfilho do entendimento de que a requerida feriu direito de personalidade da autora ao realizar interrupção do fornecimento de energia da sua unidade consumidora, com espeque em Laudo de Avaliação Técnica irregular.

A sentença partiu de premissa equivocada ao rejeitar o pedido de danos morais, fundamentando que o caso era de mera cobrança indevida. Porém, na hipótese dos autos, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A referida interrupção restou demonstrada pela foto do lacre fixado no medidor de energia da autora (ID 16555698), onde consta à informação de que “SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO – ou seja, o fornecimento de energia elétrica encontra-se suspensa”.

A Concessionária de energia elétrica não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), qual seja de que a suspensão teria decorrido por motivo diverso ao analisado nestes autos ou a unidade medidora da referida foto não é da requerente.

A conduta arbitrária da requerida violou os direitos da personalidade da autora, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Neste sentido segue entendimento exarado por Tribunal Pátrio:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. FISCALIZAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE PROVAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por litigar sob o benefício da justiça gratuita. A ação foi ajuizada por consumidora contra a concessionária de energia elétrica, CEMIG Distribuição S/A, visando a declaração de inexistência de débito decorrente de irregularidade no medidor de energia e indenização por danos morais em razão da suspensão do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o débito impugnado pela autora é exigível, considerando as alegações de irregularidade no procedimento de fiscalização; e (ii) verificar se a suspensão do fornecimento de energia caracteriza dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária não comprova, de forma satisfatória, a existência de irregularidade no medidor que justificasse a cobrança do consumo não faturado, sendo inviável a imputação de responsabilidade à consumidora com base em presunção de fraude. A fiscalização realizada de forma unilateral pela concessionária, sem a participação de órgão metrológico ou da polícia judiciária, configura cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito derivado de suposta fraude não comprovada é ilegal, sendo incabível a interrupção de serviço essencial com base em débitos pretéritos apurados de forma unilateral, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A suspensão indevida de serviço essencial como a energia elétrica ultra passa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público de energia elétrica não pode imputar débito ao consumidor com base em presunção de fraude sem prova suficiente e acompanhamento de órgão metrológico ou policial. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito decorrente de suposta fraude não comprovada, caracterizando abuso e ensejando indenização por danos morais. (...). (TJ-MG - Apelação Cível: 50051680320238130567, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2025)

Desta forma, considero como razoável fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, ao
recurso da autora
, para reformar a sentença e
condenar
a requerida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, com correção monetária utilizando o IPCA e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios a contar desta decisão. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do seu recurso.

De outro lado,
NEGO PROVIMENTO
, ao
recurso da ré
, e a
condeno
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)